Tribunal: TJBA
Processo: 8001090-88.2020.8.05.0001
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8001090-88.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE DANO AMBIENTAL. PESCADORES ARTESANAIS. PREJUÍZOS AMBIENTAIS REFLEXOS SUPOSTAMENTE CAUSADOS PELO COMPLEXO DE PEDRA DO CAVALO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SOBRE O TEMA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO NÃO ACOLHIDO.

No caso, a relação travada é, de fato, cível, uma vez que os alegados danos ambientais não ocorreram no ponto final da cadeia de fornecimento e os fatos sucedidos na fase intermediária não configuram a necessária equiparação a consumidor.

Com efeito, os elementos carreados aos autos demonstram não configuração de má prestação de um serviço pelo fornecedor a consumidor, de forma a caracterizar relação consumerista por equiparação, uma vez que o acidente resultou de atividade empresarial da agravante.

Segue-se, portanto, o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça no sentido de que em demandas como a dos autos não ocorre descumprimento ou inadimplemento de relação de consumo, logo, os agravados não se enquadram como consumidores equiparados e, por isso, o feito deve tramitar em uma das varas cíveis.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº
8001090-88.2020.8.05.0001
, figurando como suscitante o Juiz de Direito da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e, como suscitado, o Juiz de Direito da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR IMPROCEDENTE o conflito e declarar competente o Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador para processar e julgar a presente demanda,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2021.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

114